Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701803-19.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por TOP MED IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME contra a sentença que denegou a ordem requerida no MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO impetrado contra ato do Subsecretário da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Considerando que esta ação foi proposta posteriormente à publicação da ata do julgamento proferido pelo STF, ocorrida em 3/3/2021, o que se considera como publicação do acórdão por força do art. 1035, § 11, do CPC, tem-se que esta não pode ser considerada como “ação em curso”. Logo, a impetrante deve observar a modulação de efeitos definida pelo STF. Com isso, fica o contribuinte sujeito às regras do Convênio ICMS 93/2015 acima destacadas até o exercício de 2022. Sendo assim, não obstante o acolhimento da tese defendida pelo impetrante no julgamento do STF, em razão da modulação dos efeitos pelo Pretório Excelso e da validade das regras do Convênio ICMS 93/2015 até o final o exercício de 2021, afigura-se válida a cobrança da diferença de alíquota sobre as operações de compra e venda de mercadorias realizadas com destinatários situados no Distrito Federal não contribuintes do ICMS. Pelo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para denegar a segurança. Condeno a impetrante a arcar com as custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.” A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a antecipação da tutela recursal. A decisão de fls. 1/4 ID 27761013 indeferiu a antecipação da tutela recursal e determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro. A certidão de fl. 1 ID 30036466 demonstra que a Apelante não promoveu o preparo. É o relatório. Decido. A ausência do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, induz à deserção do recurso, na esteira do que prescreve o artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 04 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator